Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0711528-86.2021.8.07.0000 REQUERENTE: GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO BEZERRA REQUERIDO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DESPACHO GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO BEZERRA apresentou o presente pedido, submetendo-o à distribuição de segunda instância, no qual veicula interesse em ver instalada na justiça de primeiro grau do Distrito Federal uma vara especializada em saúde publica. Escora o seu pleito na Resolução 238, de 6 de setembro de 2016, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, bem como na atual crise sanitária de proporções mundiais. Preliminarmente, revela-se nitidamente equivocado o meio pelo qual o postulante deduziu a sua pretensão, pois só estão afetos à distribuição de segunda instância os feitos originários de natureza cível ou criminal, o que não é o caso da presente petição. Embora o postulante tenha mencionado o artigo 43, inciso II, do RITJDFT visando direcionar o seu pedido à autoridade que entendeu competente, novamente se equivocou, pois o referido preceptivo apenas enuncia a atribuição desta Presidência para administrar e dirigir os trabalhos do Tribunal Pleno, órgão competente, quando provocado nas vias adequadas, a apreciar demandas de caráter administrativo desta Corte de Justiça, conforme se pode depreender do artigo abaixo: Art. 43. São atribuições do Presidente do Tribunal: I - representar o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios nas suas relações com os outros Poderes e autoridades; II - administrar e dirigir os trabalhos do Tribunal, presidir as sessões do Tribunal Pleno, do Conselho Especial e do Conselho da Magistratura, bem como as sessões solenes e as especiais, cumprindo e fazendo cumprir este Regimento; Como é de curial sabença, todo o processo, seja ele judicial ou administrativo, demanda uma devida instrução nas vias próprias, inclusive para aferição da sua viabilidade, para, ao final, ser submetida a julgamento pelo órgão competente. Assim, não se pode subverter a ordem processual no âmbito deste Tribunal sob o singelo fundamento de competência desta Presidência, conforme foi agitado na peça de ID 25230520. Nesse sentido, da impossibilidade da via eleita, trago ao conhecimento do ilustre peticionante o que dispõe o artigo 79 do Regimento Interno deste TJDFT: Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização. § 2o Não serão distribuídos processos a desembargador no período de 90 (noventa) dias que antecede a aposentadoria compulsória ou voluntária, desde que comunicada ao Tribunal previamente, por escrito. § 3o Caso não seja consumada a aposentadoria, haverá imediata compensação da distribuição. § 4o Em caso de impedimento ou de suspeição do relator, será realizada nova distribuição e haverá oportuna compensação. § 5o O Presidente do Tribunal, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça só exercerão a função de relator no Conselho da Magistratura. A distribuição, portanto, deve trilhar a via administrativa, tendo em vista que o Conselho da Magistratura se mostra competente apenas para a apreciação das demandas eminentemente judiciais. Embora o pleito revele a ânsia do requerente em protagonizar situação de relevância junto à sociedade local neste momento de pandemia, dúvidas não subsistem que as demandas submetidas às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal tem primado pela celeridade e pela exitosa resolução dos conflitos que lhe são submetidos. O direito de petição é uma garantia estampada no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, desde que exercido nas vias apropriadas e devidamente instruídos, e colocado à disposição de todos os cidadãos na defesa de direitos, contra ilegalidade ou abuso de poder. Nesse descortino, caso o requerente mantenha o seu interesse em ver instalada na justiça local a Vara de Saúde Pública, recomendada pela Resolução-CNJ 238/2016, deverá submetê-lo ao Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, o qual é competente para analisar postulações desse jaez, conforme se pode depreender do dispositivo a seguir: Art. 361. Compete ao Tribunal Pleno: I - dar posse aos membros do tribunal; II - eleger o Presidente, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça, assim como dar-lhes posse; III - decidir sobre o acesso ao cargo de desembargador; IV - eleger os desembargadores e os juízes de direito que devam integrar o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, na condição de membros efetivos e substitutos; V - elaborar a lista tríplice para o preenchimento das vagas correspondentes ao quinto reservado aos advogados e aos membros do Ministério Público; VI - elaborar a lista para a nomeação de advogados que integrarão o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, nos termos do art. 120, III, da Constituição da República; VII - eleger os membros do Conselho Especial; VIII - decidir sobre remoção, promoção e permuta de magistrados, podendo abster-se temporariamente de indicar nomes, se assim recomendar o interesse público; IX - escolher os membros das Comissões de Regimento, de Jurisprudência e de Acompanhamento de Estágio Probatório, bem como deliberar sobre a recondução dos seus membros; X - decidir sobre vitaliciamento de juiz de direito substituto ou afastamento das respectivas funções; XI - pronunciar-se sobre a regularidade das contas do Presidente do Tribunal; XII - aprovar o Regimento Interno, as respectivas emendas, os atos regimentais, bem como o Regimento Administrativo das Secretarias do Tribunal e da Corregedoria da Justiça; XIII - aprovar o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal e suas emendas; XIV - deliberar sobre matéria relativa à organização judiciária, inclusive instalação, extinção, transformação, remanejamento e desmembramento de varas e circunscrições judiciárias; XV - conhecer do plano de administração apresentado pelo Presidente no início da gestão; XVI - decidir matéria administrativa de grande relevância, a critério do Conselho Especial ou dos membros da Administração Superior; XVII - propor alterações na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e exercer as demais atribuições que lhe são conferidas pela Constituição ou por lei. Registre-se, ainda, porquanto oportuno, que não se vislumbra nesse momento a instauração de ofício de procedimento administrativo com vistas a atender essa preocupação do requerente, pois para esta Presidência, por ora, não se mostra conveniente qualquer alteração relacionada à especialização de uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme facultado pelo artigo 367, inciso XVIII, do RITJDFT. Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO DA MATÉRIA ARTICULADA NO PRESENTE PETITÓRIO, ficando o requerente, GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO BEZERRA, no direito a buscar, por meio de processo administrativo adequado, a concretização de seus anseios. À SUDIA para arquivar a presente Petição Cível, promovendo-se a baixa na distribuição. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008